Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002758-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESTRIÇÕES – ALIENAÇÃO LIVRE DE ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 66 DA LEI 11.101/2005 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
”.

(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação
a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ
)
.

A
supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.

“A
pós a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”
(artigo 66 da Lei
11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002758-49.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, homologou o Plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, com ressalta das premissas consideradas nulas (extinção das garantias reais e fidejussórias e novação a todos os credores indistintamente, inviabilidade de alienação dos ativos indistintamente, entre outras), e concedeu a RJ à agravante.

Esta aduz que referidas cláusulas constam no mencionado Plano e respeitam a vontade manifestada pela coletividade.

Ressalta que o Poder Judiciário não pode interferir em atos privativos dos credores e alterar o conteúdo do Plano por eles aprovado, exceto para controle de legalidade, o que não seria a hipótese desta lide.

Alega a possibilidade de alienação de ativos da empresa por venda direta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 161462232).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Plano de Recuperação Judicial da agravante foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, o juízo da causa o homologou e concedeu a RJ com a ressalva da nulidade das premissas relacionadas à extinção das garantias reais e fidejussórias indistintamente a todos os credores e alienação de ativos sem autorização judicial.

A AGC é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor ou devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a
aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Com a aprovação do Plano, a novação abarca unicamente a empresa, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. Contudo, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Do mesmo modo, só as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do Plano poderão ser extintas, o que não acontecerá no tocante aos avalistas, coobrigados e demais garantidores,
salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, que assim enuncia:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
(STJ, 2ª Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal),
sem a expressa concordância do credor
.

Vale destacar que a supressão da garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial).

No mais, o art. 69-A da Lei 11.101/2005 não se reporta à possibilidade de extinção das garantias sem a anuência do credor, como se vê abaixo:

Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos.

A
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao estabelecer que a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado terminantemente
. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
. (REsp. 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Ainda do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTE. PLANO. LIBERAÇÃO. APROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. "A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
" (AgInt no REsp n. 1.932.219/SP, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/2/2022). Não há, todavia, notícia de que sequer tenha sido aprovado o plano de recuperação judicial da devedora principal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.995.745/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma
.

3. A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.003.513/GO, relator ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. COISA JULGADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. A controvérsia dos autos reside em avaliar a possibilidade da supressão das garantias fidejussórias contra os fiadores e coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação judicial.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

(...)

6. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer supressão ou substituição de tais garantias
7. A jurisprudência do STJ preleciona que não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos fe itos ao longo da peça inaugural.

8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.087.415/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.138.943/GO, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ART. 69-C DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05.

3. "Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR 6.475/SC, Corte Especial, DJe 18/12/2020).

4. A norma do art. 69-C da Lei 11.101/05, que autoriza o juízo do processo de soerguimento a determinar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, versa sobre hipótese fática distinta daquela discutida nos presentes autos, de modo que não irradia consequências jurídicas sobre a questão controvertida.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no REsp n. 2.014.483/GO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência uníssona desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – §5º DO ART. 1.017 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS –CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

(...)

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
(...) (N.U 1006176-63.2021.8.11.0000, julgamento em 28/07/2021, DJE de 29/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE.

PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS. VINCULAÇÃO APENAS DOS CREDORES QUE CONCORDARAM EXPRESSAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais
”. (Agravo de Instrumento n. 1002771-24.2018.8.11.0000. Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 18/07/2018, DJE de 23/07/2018).

Sobre a alienação de ativos na Recuperação Judicial, o art. 66 da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 14.112/2020, preceitua:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial,
o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante
, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.

Já o
caput
do art. 60 define que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

A esse respeito, foi assim convencionado no plano de RJ:

Portanto, previu-se apenas um pedido de autorização genérica, o que não autoriza a venda direta e indiscriminada dos bens da recuperanda. Logo, caso ela opte por tal alienação, deverá cumprir os artigos 66 e 142 da Lei 11.101/2005.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023